Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES EFETUADAS NO NOME DO AUTOR POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. FALHA NA SEGURANÇA ESPERADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos contratos firmados em nome do autor, referentes a empréstimo, antecipação do 13o salário e da restituição do imposto de renda.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente sendo afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 12, § 3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
3. No caso, o recorrente não se desincumbiu de produzir prova mínima de suas alegações, consoante art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, visto que deixou de comprovar que as transações, que alegadamente seriam fruto de fraude, foram pelo autor realizadas. Nesse sentido, o recorrente não juntou aos autos os contratos supostamente firmados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.